Tribunal: TJMT
Processo: 1016264-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016264-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 901.028.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAIL CLAUDINEI DE MORAES - CPF: 840.227.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CDA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, determinando a retificação dos valores constantes na CDA e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu a exceção d
e
p
ré
-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a retificação voluntária dos índices de correção da CDA.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União (Tema 1.062 do STF).

4. A retificação da CDA pelo exequente ocorreu após a oposição da exceção de
pré
-executividade, evidenciando o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada, sendo
desnecessária
dilação probatória.

5. Conforme o princípio da causalidade, a parte que reconhece o pedido em sede de execução fiscal deve arcar com os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A retificação de CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 90, § 4o; Lei no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.06.2020; TJMT,
AgR
no AI no 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004640-79.2019.8.11.0002 ajuizada contra
GIRA GRÃOS COMERCIAL DE GRÃOS LTDA - ME
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravada e, consequentemente, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários
.

A parte agravante aduz, em síntese, que
houve perda de
interesse
process
ual,
tendo em vista a retificação voluntária dos
índices de correção da CDA executada.

Alega também que a causa de pedir exige dilação probatória, razão pela qual não poderia ser discutida em sede de exceção de
pré
-executividade
e, consequentemente, requer seja
af
astada sua condenação ao pagamento de honorários
.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada
e, no mérito, a sua reforma
.

Pedido liminar indeferido (Id.
223694184
).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugna
ndo
pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada
(Id. 226221185)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
a
gravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004640-79.2019.8.11.0002 ajuizada contra
GIRA GRÃOS COMERCIAL DE GRÃOS LTDA - ME
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravada e, consequentemente, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários

A controvérsia central reside na possibilidade de se discutir os índices de correção monetária e das taxas de juros moratórios fixados pela Fazenda Pública, ora agravante, na CDA em questão, em sede de exceção de pré-executividade.

Para acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravada e, consequentemente, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários, o d. Juízo
a quo
assim entendeu
(Id. 155983454 dos autos da ação originária)
:

“
Sem razão o
excepto
em relação à ausência de interesse de agir do excipiente, eis que, ao tempo da oposição, a CDA ainda não havia sido atualizada de forma voluntária pelo exequente, ainda que já publicada a alteração legislativa trazida pelo Decreto Estadual n.o 762, de 27/02/2024.

Ainda, em relação ao valor apurado na redução do montante em execução, deverá ser aplicada a regra do art. art. 90, § 4o, NCPC, vez que houve concordância da Fazenda Pública em relação ao pedido de alteração da CDA.

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, determinando a retificação do registro e autuação do feito para a retificação do valor em execução”.

Pois bem.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que "
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

Esta Corte, por sua vez, tem reiterado o entendimento de que "
a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem
" (TJ-MT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024).

No caso concreto, a própria Fazenda Pública reconhece a necessidade de adequação dos valores executados, confessando que "
as Certidões de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso
foram/estão sendo atualizadas, a fim de adequar-se à nova lei estadual, com correção exclusiva pela Taxa Selic
".
[sem destaque no original]

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO REFORMADA PELO JUÍZO AD QUEM – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF)
– REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – VÍCIO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Se os índices utilizados pelo Fisco Estadual forem superiores à taxa SELIC, eles devem ser redimensionados.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original]

O referido reconhecimento reflete o erro na fixação dos índices de atualização, o que corrobora a tese defendida pela parte executada na exceção de
pré
-executividade, sem a necessidade -
por óbvio
- de dilação probatória.

Logo, não há que se falar em
perda do interesse processual,

uma vez que a retificação da CDA ocorreu apenas após a prolação da decisão agravada
, bem como
após a manifestação da parte executada por meio da exceção de
pré
-executividade.

Resta, portanto, evidente que houve o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada, sendo desnecessária qualquer dilação probatória para tanto.

Consoante o princípio da causalidade, o reconhecimento do pedido enseja a condenação da parte que sucumbiu ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que foi a atitude da executada que impulsionou a Fazenda Pública a proceder à necessária retificação da CDA
executada
.

Nesse sentido,
esta
c. primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem o entendimento de que, havendo reco
nhec
imento do pedido do executado, pelo exequente, é devida a sua condenação ao pagamento de honorários:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO EXECUTADO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– REDUÇÃO DO ART. 90, CAPUT E §4o, DO CPC – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente se admite o arbitramento dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8o, do art. 85, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, o qual definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta, e deve ser considerado pelo valor apurado na data da extinção da ação, por ser a data da constituição do direito, sobretudo porque não impugnado especificamente o capítulo que fixou o valor do proveito econômico.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos”.

(N.U 1007942-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de
agravo

de instrumento interposto e, por conseguinte,
mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024